Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA.

I – A penhora deferida pela r. decisão não incidiu sobre valores depositados em fundo de previdência privada do devedor, mas sobre sua aposentadoria por invalidez, sem qualquer limitação de percentual, o que compromete a sua subsistência e de sua família. Desconstituída a constrição.

II – Agravo de instrumento conhecido e provido.